Tribunal: TJPA
Processo: 0815708-34.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815708-34.2023.8.14.0051

APELANTE: HERIBERTO DE SOUSA SILVA

APELADO: BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinando a devolução simples dos valores descontados indevidamente e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2.

O autor sustenta que a devolução dos valores descontados deve ocorrer em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e requer a suspensão imediata dos descontos. O banco, por sua vez, alega a inexistência de falha na prestação do serviço e defende a improcedência da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro; (ii) estabelecer se há fundamento para afastar ou reduzir a condenação por danos morais; (iii) determinar se cabe a suspensão imediata dos descontos sob pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, e impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a regularidade do contrato. No caso, o banco não apresentou qualquer prova da contratação do empréstimo, especialmente o contrato assinado, ônus que lhe competia conforme o art. 373, II, do CPC.

5.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, não sendo afastada por alegação de culpa exclusiva de terceiro. Assim, o banco responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente da comprovação de dolo ou culpa.

6.

A repetição do indébito em dobro é devida, pois os descontos indevidos ocorreram após 30/03/2021, marco estabelecido pelo STJ no EAREsp 600663/RS, que dispensou a exigência de má-fé para a devolução dobrada em casos de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

7.

O dano moral configura-se in re ipsa, pois a privação de verba alimentar decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário gera angústia e transtornos ao consumidor. O valor de R$ 5.000,00 é razoável e proporcional, estando em conformidade com precedentes da Corte.

8.

O banco não suspendeu os descontos mesmo após o reconhecimento judicial da nulidade do contrato. Assim, impõe-se a cessação imediata dos descontos sob pena de multa mensal de R$ 500,00, limitada ao total de R$ 5.000,00, para garantir o cumprimento da decisão.

9.

Majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 11, do CPC, diante da improcedência do recurso do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do autor provido para determinar a repetição do indébito em dobro e a suspensão imediata dos descontos indevidos, sob pena de multa. Recurso do banco desprovido, mantendo-se a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

1.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé do credor, conforme entendimento do STJ.

2.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto.

3.

A suspensão imediata dos descontos indevidos pode ser determinada sob pena de multa, visando garantir a efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07/04/2011; STJ, AgRg no AREsp 406.783/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18/02/2014; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso do Banco e conhecer e dar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815708-34.2023.8.14.0051

APELANTE/APELADO: HERIBERTO DE SOUSA SILVA

APELANTE/APELADO: BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Tratam-se de APELAÇÕES CÍVEIS ajuizadas por ambas as partes
HERIBERTO DE SOUSA SILVA
e
BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS S.A.
contra sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
que nos autos da
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
julgou parcialmente procedente a demanda

Na petição inicial, o autor
HERIBERTO DE SOUSA SILVA
narra que, em março de 2023, identificou descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria, supostamente decorrentes de um empréstimo consignado que ele nunca contratou, no valor de R$ 87.226,44, com previsão de pagamento em 84 parcelas de R$ 1.308,98 cada.

Afirma que jamais celebrou tal contrato e que, ao perceber os descontos, buscou resolver a questão administrativamente junto ao banco e ao Procon, mas não obteve sucesso.

Requereu a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Pugna pela procedência do pedido.

O banco réu, em contestação, conforme ID 105892625, argumentou que o contrato foi regularmente celebrado e que todos os procedimentos de segurança foram observados.

Defendeu a validade do contrato e a inexistência de falha na prestação do serviço. Afirmou que cancelou o contrato por mera liberalidade. Alegou ainda que o autor não comprovou os danos morais sofridos e que os descontos realizados são devidos.

Na réplica, conforme ID 107536089, o autor reiterou os argumentos da inicial, destacando que o banco não juntou aos autos o contrato que comprovaria a regularidade do empréstimo, e que, portanto, restou evidenciada a inexistência do contrato e a responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados.

Após regular processo, o juiz proferiu SENTENÇA julgando parcialmente procedente a ação id. 24820537:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Heriberto de Sousa Silva para:

1. Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre o autor e o Banco Brasileiro de Negócios S.A., reconhecendo a inexistência de débito.

2. Determinar a devolução, na forma simples, dos valores descontados indevidamente do benefício de aposentadoria do autor, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

3. Determinar que o autor devolva ao banco o valor do empréstimo que foi depositado em sua conta, caso tenha sido efetivamente depositado, permitindo-se a compensação desse valor com o montante a ser devolvido pelo banco, observando-se o princípio da menor onerosidade.

4. Condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir desta sentença e juros de 1% ao mês a contar da citação.

Custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, pelo réu, advertindo-se que o não recolhimento das custas, no prazo de 20 dias, ensejará a inscrição na Dívida Ativa.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

Transitado em julgado, expeça-se o mandado necessário e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se e Intime-se.

SERVE UMA VIA ORIGINAL DESTA COMO MANDADO.

Santarém-PA, data registrada no sistema.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito

Inconformadas com a decisão proferida, ambas as partes apresentaram recurso de apelação.

O autor/apelante
HERIBERTO DE SOUSA SILVA (id. 2482547)
argumenta que a sentença merece reforma quanto à devolução dos valores indevidamente descontados, que deveria ocorrer em dobro, conforme previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Reforça que os descontos continuam sendo realizados e que o valor mensal de R$ 1.308,98 impacta significativamente sua renda. Dessa forma, requer a imediata suspensão dos descontos, sob pena de multa diária.

O banco apelante
BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS S.A.
(id.24820539) sustenta que a condenação por danos morais não deve ser mantida, pois, segundo sua argumentação, o prejuízo causado ao autor não decorreu de qualquer falha da instituição financeira, mas sim de culpa exclusiva de terceiro. Alternativamente requer a diminuição do quantum.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelas partes.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Recursos de Apelações.

Diante a identidade dos pedidos passo a análise conjunta dos recursos de apelações:

A sentença julgou parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinar a devolução simples dos valores descontados indevidamente e condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve um empréstimo realizado em seu nome no valor de R$ 87.226,44, com em 84 parcelas de R$ 1.308,98 cada, pelo banco/réu, conforme extrato do INSS de id. 24820457, p. 02.

Por outro lado, embora o banco réu/apelante sustente a validade da avença firmada com o autor, não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório da efetiva contratação do empréstimo, especialmente o contrato assinado, que seria o meio mais idôneo para demonstrar a regularidade da relação jurídica. A simples alegação de que o negócio foi formalizado de maneira legítima, sem a devida apresentação do instrumento contratual correspondente, não é suficiente para afastar a presunção de inexistência do vínculo.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, caberia ao banco, comprovar a existência da obrigação e a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

Assim, o banco réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, portanto, prevalecendo a tese que o contrato não foi firmado por ela.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) . Entendimento cristalizado com a edição da Súmula 479/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Ausentes tais hipóteses, como no caso, em que houve a condenação da agravante no pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 406783 SC 2013/0331458-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da ré.

DANO MORAL

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOSDA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; mantenho a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa forma, considerando as condições econômicas e sociais tanto da parte autora quanto do banco, instituição de elevado poder econômico, bem como a gravidade da conduta ilícita, o potencial lesivo da infração cometida, o caráter pedagógico e coercitivo da indenização, e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente por se tratar de dano moral puro, mantenho a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido já decidi:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(0800364-13.2020.8.14.0085, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Julgado em 21/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(0800359-55.2020.8.14.0096, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Julgado em 24/10/2021)

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados estes devem ser devolvidos na forma dobrada pois realizados depois de 30/03/2021. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022)

Assim, com base no contrato em comento, considerando que os descontos em questão se referem a períodos posteriores a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito deve ocorrer na forma dobrada.

Tratando-se de danos morais, deve ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido (Súmula 43, do STJ).

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS

Por fim, no que concerne ao pedido de suspensão dos descontos, verifico que o banco ainda não suspendeu os descontos, pelo que determino a imediata suspensão dos descontos, sob pena de multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

No que tange ao pedido de suspensão dos descontos indevidos, verifica-se que, mesmo diante do reconhecimento judicial da nulidade da contratação e da inexistência do débito, o banco réu ainda não adotou as providências necessárias para cessar a cobrança, persistindo na retenção indevida de valores do benefício previdenciário do autor.

Diante desse cenário, determino a imediata suspensão dos descontos indevidos, devendo o banco cessar qualquer retenção futura sobre o benefício previdenciário do autor, sob pena de multa mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida coercitiva para o efetivo cumprimento desta decisão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto por HERIBERTO DE SOUSA SILVA para:

a) Determinar a repetição do indébito na forma dobrada em conformidade com a modulação dos efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do EAREsp 600663/RS, juros e correção na forma da lei.

b) Determinar a imediata suspensão dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso o banco descumpra a ordem judicial.

Por outro lado, nego provimento ao recurso interposto pelo BANCO BRASILEIRO DE NEGÓCIOS S.A., mantendo integralmente a condenação imposta na sentença de primeiro grau, notadamente quanto Condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante da improcedência do recurso de apelação interposto pelo banco e em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, levando em consideração o trabalho adicional desempenhado nesta Instância Revisora.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025